Tribunal: TJSP
Processo: 1001556-26.2023.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Negativa de contratação de empréstimo em cartão de crédito consignado pelo autor - Existência do débito não comprovada - Ônus que incumbia ao Banco – Os diversos contratos juntados não se referem ao desconto impugnado nos autos - Inexigibilidade declarada – Dano moral caracterizado – Fixação em R$ 5.000,00 se mostra correta – Redução – Impossibilidade -

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Negativa de contratação de empréstimo em cartão de crédito consignado pelo autor - Existência do débito não comprovada - Ônus que incumbia ao Banco – Os diversos contratos juntados não se referem ao desconto impugnado nos autos - Inexigibilidade declarada – Dano moral caracterizado – Fixação em R$ 5.000,00 se mostra correta – Redução – Impossibilidade - Repetição do indébito de forma simples corretamente determinada - Recurso improvido.*